Tribunal: TCU
Processo: 000.199/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços continuados, destinados à melhoria contínua, estudo, planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos de engenharia e de arquitetura no complexo de edificações da Presidência da República, incluindo residências oficiais e apartamentos funcionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico 90057/2024, realizado pela Secretaria de Administração da Presidência da República, com vistas a contratar empresa para prestação de serviços continuados, com mão de obra exclusiva, destinados à melhoria contínua, estudo, planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos de engenharia e de arquitetura no complexo de edificações do órgão, incluindo residências oficiais e apartamentos funcionais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. determinar à Secretaria de Administração da Presidência da República que não prorrogue o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 90057/2024, considerando que a escolha do pregão como modalidade de licitação e do "menor preço" como critério de julgamento foi irregular, por contrariar o art. 6o, XVIII, "a", c/c os arts. 29, parágrafo único, e 37, §2o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada nos Acórdãos 2.381/2024 e 2.619/2024, ambos do Plenário, tendo em vista que o valor estimado da contratação ultrapassou o limite de R$359.436,08, definido no Decreto 11.871/2023, vigente na época dos fatos e posteriormente substituído pelo Decreto 12.343/2024; 9.4. dar ciência à Secretaria de Administração da Presidência da República de que, no âmbito do Pregão Eletrônico 90057/2024, a resposta do pregoeiro a licitante de que não seria possível a participação de consórcio por ausência de previsão no edital do certame contraria o disposto no art. 15 da Lei 14.133/2021, que a autoriza, como regra, admitindo a vedação apenas quando devidamente justificada no processo licitatório; 9.5. informar o denunciante e a Secretaria de Administração da Presidência da República acerca desta deliberação; 9.6. levantar o sigilo do processo e das peças nele contidas, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 9.7. arquivar o processo.